Tribunal: TJBA
Processo: 0505232-64.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505232-64.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: Ademário Villas Boas Advogado(s): MAURICIO DANTAS GOES E GOES APELADO: Banco Itau Unibanco SA Advogado(s):CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA VENCIDA. IMPOSIÇÃO DE CORREÇÃO DO CÁLCULO. INAPLICABILIDADE DE JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por ADEMÁRIO VILLAS BOAS contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a inexigibilidade da multa cominatória e extinguindo o cumprimento de sentença movido em face do banco ITAU UNIBANCO SA. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se é possível a exclusão ou revisão da multa diária (astreintes) já vencida, reconhecida em decisão transitada em julgado; e (ii) se incidem juros de mora sobre o valor acumulado da multa. III. Razões de decidir 3. As astreintes têm natureza coercitiva e buscam assegurar a efetividade das decisões judiciais, nos termos do art. 537 do CPC. 4. De acordo com o art. 537, § 1º, do CPC e os precedentes da Corte Especial do STJ (EAREsp 1.766.665/RS e EAREsp 1.479.019/SP), a modificação da multa é possível apenas quanto às parcelas vincendas, sendo vedada a revisão do valor já vencido. 5. Quanto aos critérios de cálculo, a jurisprudência do STJ estabelece que sobre a multa diária não incidem juros de mora, sob pena de bis in idem, admitindo-se apenas a correção monetária (AgInt nos EDcl no REsp 1.552.073/PR). 6. O prazo de incidência das astreintes deve ser contado em dias corridos, por se tratar de prazo material, inaplicável o art. 219 do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido, para restabelecer a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer e determinar a apresentação de nova planilha de cálculo, excluídos os juros de mora. Tese de julgamento: “1. É inviável a exclusão ou revisão retroativa das astreintes já vencidas, admitindo-se apenas a modificação das parcelas vincendas, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC. 2. Sobre a multa diária por descumprimento de obrigação de fazer não incidem juros de mora, sendo cabível apenas a correção monetária.” __________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 537, caput e § 1º, e 924, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.333.988/SP (Tema 706), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 09.04.2014; STJ, EAREsp 1.766.665/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 03.04.2024; STJ, EAREsp 1.479.019/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 07.05.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.552.073/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0505232-64.2013.8.05.0001 em que figura como apelante ADEMÁRIO VILLAS BOAS e como apelado BANCO ITAU UNIBANCO AS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.